Tribunal: TJMT
Processo: 1023480-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023480-25.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLOAN TAVARES ROLDAO - CPF: 813.477.901-87 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Sessão 23/11/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: deu parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Peço vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Aguardo o pedido de vista. Sessão 07/07/2023 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Peço vênia ao Relator para negar provimento ao recurso (voto anexo). 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA PROMOÇÕES RETROATIVAS. CARGOS DE 3o, 2o E 1o SARGENTO-MT. CONCEDIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PROMOÇÕES PARA 3o E 2o SARGENTO-MT NAS DATAS PRETENDIDAS. FATO SUPERVENIENTE QUE GERA A PERDA DO OBJETO. PROMOÇÃO PARA 1o SARGENTO-PM EM 21/04/2018. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA 01/09/2015. AÇÃO AJUIZADA EM PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DE SARGENTO (EAS). NÃO PREENCHIMENTO NA ÉPOCA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.

Se posteriormente ao ajuizamento da ação a administração pública concedeu as promoções às graduações de 3o e 2o Sargentos/PM, nas datas pretendidas pelo autor, ocorreu fato superveniente que gera a perda do objeto, em relação às referidas promoções.

Se a presente ação foi ajuizada em data o inferior ao prazo prescricional, para a promoção à 1o Sargento-PM, afasta-se o reconhecimento da prescrição.

Para a promoção retroativa à graduação de 1o Sargento/PM é necessário que na época o Policial Militar já tenha feito o Estágio de Atualização de Sargento (EAS) – previsto no art. 21, IX, c/c. art. 30, XI da Lei 10.076/2014.

Ausente a conclusão do Estágio de Atualização de Sargento (EAS), na época que pretende a promoção, não deve ser acolhida a sua pretensão.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023480-25.2016.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marloan Tavares Roldão

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil”.

O Relator DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, ora Recorrente, para afastar a prescrição reconhecida na sentença, e no mérito
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de determinar que o réu permita que o autor, concorra a promoção ao posto de 3o Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencha os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008. Pedi vistas dos autos para análise e reflexão.

PASSO A PROFERIR O VOTO VISTA
:

Colendos Pares,

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo autor em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, buscando o reconhecimento de sua promoção ao posto de 3o Sargento PM no ano de 2008, ao posto de 2o Sargento PM no ano de 2012 e ao posto de 1o Sargento PM em 2015.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega a ocorrência superveniente de fato novo, a saber, através do Boletim Reservado no 2034 de 24/10/2018, foi promovido retroativamente às seguintes datas: 3o sargento a contar de 5 de setembro de 2008, 2o sargento a contar de 5 de setembro de 2012 e 1o sargento a contar de 21 de abril de 2018.

Diante de tal promoção, aduz ser necessária a reunião das ações, a saber, da presente demanda com a ação coletiva da qual o RECORRENTE fora beneficiado pela Sentença, Autos no 1011819-49.2016.811.0041
em trâmite na
2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Eis os pedidos constantes nas razões recursais:

B – Seja declinada a competência e ordenada a reunião das ações, a saber, da presente demanda com a ação coletiva da qual o RECORRENTE fora beneficiado pela Sentença, Autos no 1011819-49.2016.811.0041 da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com o objetivo de reparo do erro já ocorrido e para evitar outros julgamentos contraditórios;

C – Subsidiariamente, entendendo a Turma pela competência para o julgamento, seja provido o presente recurso para declarar o direito do RECORRENTE de figurar no Quadro de Acesso do ano de 2015, satisfeitos os requisitos objetivos da lei vigente à época, assim como, galgar a graduação de 1o Sargento em 05 de setembro de 2015, vez que os demais pedidos da Inicial perderam o objeto;

D – Seja reconhecido o direito a receber os proventos retroativos, afastada a Prescrição Quinquenal, tal qual os paradigmas que foram promovidos em decorrência da ação no 1006333-83.2016.8.11.0041, com fulcro no Princípio da Isonomia Constitucional;

O Recorrido pugna pela manutenção da sentença objurgada, sob o argumento de que, como o Recorrente pretende revisão de ato de promoção, tal fato importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos. No caso, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que o reclamante alega ter nascido seu direito à promoção.

Inicialmente, rejeito o pedido de reunião da presente ação com a Ação Coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso,
no 1011819-49.2016.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, tendo em vista
que a reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a coexistência de ações coletivas e individuais que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, não havendo que falar em
conexão
ou litispendência entre elas,
in verbis:

“2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação” (STJ - AgInt no REsp: 1940693 PE 2021/0162630-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Ademais, é facultada àqueles que se sentem atingidos pelo fato em comum a propositura de demanda
coletiva
ou
individual
, assim como a submissão à coisa julgada
coletiva
, de forma que eventual identidade entre as partes ou causa de pedir porventura constatada entre os processos não enseja, necessariamente, a reunião dos feitos sob a condução de um único juízo.

A respeito do prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, dispõe o seguinte:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra
a Fazenda federal,
estadual
ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

A respeito da distinção entre a prescrição de fundo do direito e a de trato sucessivo, transcrevo trecho da lição do ilustre Ministro Moreira Alves:

“
Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc.).

A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
.

Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3o do Decreto no 20.910/32”.

(Recurso Extraordinário 110.419/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22/9/89)

Como no presente caso trata de hipótese do reconhecimento do direito do servidor, no caso do militar, à modificação de sua situação jurídica fundamental, no que concerne a revisão de seu ato de promoção na carreira, e, como consequência, a revisão de seus proventos, a prescrição aplicada é de fundo de direito

à promoção postulada, nos termos do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO. SUPRESSÃO, POR MEIO DE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Caso em que o autor se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso do Estado de Tocantins no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, o que resulta na prescrição do próprio fundo de direito e, portanto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Restabeleceu, assim, a sentença, a qual decretou a prescrição da pretensão.

3. O artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram.

4. O disposto no artigo 189 do Código Civil também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois "o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social" (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, Pablo Stolze Gagliano, Editora Saraiva, 14a ed. 2012, pág. 496).

5. Com efeito, o acórdão recorrido reformou a sentença sem observar a jurisprudência desta Corte no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, e que cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo-se, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção. Deve, portanto, ser mantida os fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.238.127/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que, nas ações em que se busca a revisão de ato de promoção de militar, com sua promoção a um posto superior e, como consequência, a revisão de seus proventos, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.

Nessa mesma linha de entendimento, nas ações em que o militar postula retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte, conforme TESE JURÍDICA firmada no julgamento do TEMA REPETITIVO 5 STJ, quando da análise do REsp 1.073.976/RS (Recurso Especial 2008/0151665-0),
in verbis:

“Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32”.

Ao aplicar o entendimento firmando pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para o caso
sub judice
, verifico a similitude de situações que permite aplicar a tese firmada, haja vista que, o que de fato se discute nestes autos, é a retificação das datas das promoções na carreira militar, que tem como consequência a revisão das vantagens.

O enquadramento do servidor militar constitui ato único, de efeito concreto e permanente, demonstrando que a relação discutida não é de trato sucessivo, mas sim de fundo de direito.

No mesmo sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 10 ANOS ENTRE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

In casu, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o indeferimento de sua promoção e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 10 anos.

(
TJ-MT
- AC: 10049174920178110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020).

A jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais trilha o mesmo norte, conforme ementas abaixo transcritas:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
POLICIAL MILITAR
– PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A EFETIVA LESÃO DO DIREITO RECLAMADO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1024818-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL
MILITAR
- PLEITO DE
PROMOÇÃO
E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.

2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

3- Recurso conhecido e não provido
.

(N.U 1015833-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Porém, o Recorrente foi promovido retroativamente, por meio do Boletim Reservado no 2034 de 24/10/2018, às seguintes datas: 3o Sargento-PM a contar de 5 de setembro de 2008, 2o Sargento-PM a contar de 5 de setembro de 2012 e 1o Sargento-PM a contar de 21 de abril de 2018, em razão do cumprimento de sentença prolatada na ação coletiva PJE n.1011819-49.2016.811.0041 movida pela Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, gerou a perda superveniente do objeto, em relação às promoções, para 3o e 2o Sargento-PM, com efeitos retroativos, não há interesse processual, para fins de carreira.

Se houve a perda superveniente do objeto, em relação às promoções, para 3o e 2o Sargento-PM, com efeitos retroativos, não há interesse processual, motivo pelo qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição.

O Recorrente também requer que seja reconhecido o direito de ser promovido à graduação de 1o Sargento-PM a contar de 05/09/2015, e não em 21/04/2018, como ocorreu. Neste aspecto deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença, porque a ação foi ajuizada em 2016.

A Lei Estadual no 10.076, de 31/03/2014, que dispôs sobre os critérios e as condições na ascensão na hierarquia militar, em seu art. 21, estabelece os requisitos:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo

Também deve atender os requisitos previstos no artigo supra colacionado é necessário o preenchimentos do requisito temporal estabelecido no art. 22 da referida lei,
in verbis
:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

...........

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Além de preencher os requisitos, previstos no art. 21 e interstício do art. 22, para a promoção à 1o Sargento-PM há necessidade de o pretendente ter feito o Estágio de Atualização de Sargentos, previsto no art. 21, IX, c/c art. 30, XI, da referida Lei,
in verbis
:

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

XI -
Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro Sargento
.

O Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) previsto no art. 27 da Lei Complementar no 408 de 01/07/2010, que dispõe:

Do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS)

Art. 27 São condições específicas para ingresso no CAS:

I - ser 2o sargento da PMMT/CBMMT, possuidor do Curso de Formação de Sargentos;

II - ser relacionado de acordo com a ordem de antiguidade;

III - ser apto nos exames médicos-odontológicos procedidos pela Junta de Inspeção de Saúde;

IV - ser considerado apto no TAF;

V - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas Corporações.

Assim, se não for comprovado que o Recorrente na época que pretende ser promovido à graduação de 1o Sargento-PM, preenchia todos os requisitos legais não há como ser determinada sua promoção.

O Recorrente confessa na petição inicial que não possui em 2015 o EAS – Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento, porque não lhe foi disponibilizado o referido curso.

Assim, como no ano de 2015 a Recorrente não tinha participado do EAS – Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento, que é requisito legal para haver a promoção à graduação de 1o Sargento-PM, entendo que não há como deferir o pedido de promoção retroativa pretendida, por ausência de preenchimento de exigência legal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, peço vênia ao relator, para discordar parcialmente de seu voto,
afasto o reconhecimento da prescrição contido na sentença, em razão da perda superveniente do objeto, em relação às promoções para 3o e 2o sargento
, e
julgo improcedente o pedido de alterar a promoção para 1o sargento de 21/04/2018 para 01/09/2015.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pelo exame dos autos, busca o autor, inicialmente a
“condenação”
do Estado de Mato Grosso, para fim de se promover, visto que afirma ter o direito de receber a promoção a Terceiro Sargento da Polícia Militar, de forma retroativa a contar de setembro de 2008.

A sentença que declarou a prescrição do pedido inicial, julgando extinto o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, sob o fundamento de que
a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos.
In casu
, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, isto é, o ano de 2008.

Ocorre que, no caso, se trata de trato sucessivo, haja vista que o direito pelo autor invocado foi negado por omissão. Sendo assim, não prescreve toda a pretensão, mas apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos, conforme entendimento do colendo STJ consolidado na Súmula 85: “
Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
”

Ressalta-se, ainda, que a Súmula 85 aplica-se justamente nos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo (Exemplo: na hipótese de a Administração não ter procedido a reajuste de vencimentos ou de não se ter reenquadrado ou reclassificado o servidor).

Neste sentido, é o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE PM/CE
. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FIGURAR NO ALUDIDO QUADRO DE ACESSO. PLEITO DE PROMOÇÃO POR SER O IMPETRANTE MILITAR ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 226/48, REVOGADA PELA LEI No 10.072/76, QUE POR SUA VEZ RESTOU CONFIRMADA PELA LEI No 13.015/2000. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...). Em seguida, aduziu a prescrição do fundo de direito, porém a alegativa também não merece acolhimento, pois,
o Decreto no. 20.910/32, em seu artigo 1o, estabelece que é de cinco anos o prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, contados do fato/ato do qual se iniciaram. Diante disso, saliento que a relação entre o demandante e o demandado é de trato-sucessivo, à medida que a suposta supressão do ente em promover o requerente a patente superior se renovaria mensalmente
. (...)
(Relator (a): LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3a Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 15/05/2017; Data de registro: 15/05/2017).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição.

Superada a preliminar passo à análise do mérito.

Ressai ainda dos autos, que o policial militar autor, está na Corporação desde 1998, e concluiu o Curso de Formação para Cabo em 2004, e em 06 de agosto 2008 estava apto a concorrer as vagas destinadas a promoção, segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar No 271/2007, e foi preterido.

Fato é que, em setembro de 2008, através do Boletim do Comando Geral no. 3557, a Comissão de Promoção de Praças publicou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais – QPPM, onde todos os que sobrevieram do referido curso, incluso o autor, foi preterido de participar do certame promocional, por não possuir o requisito de 15 anos de efetivo serviço junto à instituição militar.

Com efeito, o artigo 10 da Lei Complementar 271/2007 regente a época era omisso em indicar expressamente quais os requisitos para galgar a mencionada ascensão funcional, vejamos:

“ Art. 10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 3 (três) anos como 1o Sargento;

b) 1o Sargento: 3 (três) anos como 2o Sargento;

c) 2o Sargento: 4 (quatro) anos como 3o Sargento.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

A questão é que o requerente fazia parte à época do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e NÃO do Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM), cujo dispositivo legal para a promoção era o art. 13 da Lei Complementar supracitada.

Vejamos a diferença:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 03 (três) anos como 1o Sargento;

b) 1o Sargento: 03 (três) anos como 2o Sargento;

c) 2o Sargento: 04 (quatro) anos como 3o Sargento;

d) 3o Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças.

Em seguida, o artigo 31 da lei complementar 271/2007 passa a dispor e orientar a situação concernente ao Quadro de Praças Policiais Militares QPPM,
in verbi
s:

Art. 31- O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Sendo assim, em harmonia com a legislação acima transcrita, não há como negar que o direito pretendido na ação ordinária, realmente, socorre ao autor, na medida em que o interstício de 15 anos para promoção era expressamente exigido dos policiais militares integrantes do
Quadro Especial
, situação em que o requerente não se enquadra.

Não é demais ressaltar que é descontextualizada a imposição de no mínimo 15 (quinze) anos de prestação de serviços a corporação como exigência para a promoção de 3o Sargento, quando a própria legislação no artigo supramencionado (art. 31 da LC n. 237⁄2007), apresenta um período mínimo de 05 anos de efetivo serviço.

Sobre esse entendimento, o mencionado julgado do Superior Tribunal de Justiça
ao julgar caso idêntico
, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. CABOS DA POLÍCIA MILITAR. INTEGRANTES DO QUADRO DE PRAÇAS. PROMOÇÃO A TERCEIRO-SARGENTO
. OMISSÃO NORMATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007. (...). (STJ - AgRg no RMS: 30988 MT 2009/0231058-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)”

Verifica-se, pois, que a Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, aos membros do Quadro de Praças Policiais Militares, devendo a esses últimos ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

Deste modo, também considerando o evidente ultraje a princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, bem como os pilares da Instituição Militar, deve ser reconhecido o direito do autor em concorrer à promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, ou seja, para que possa figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478, de 26 de abril de 2016, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação.

Com relação às promoções subsequentes, ressalto que é necessária o devido cumprimento do interstício legal para cada graduação posterior.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
ACOLHO
a preliminar para afastar a prescrição reconhecida na sentença, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial
para o fim de determinar que o réu permita que o autor, concorra a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencha os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023